Tribunal: TJDFT
Processo: 0708356-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0708356-68.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PARTIDO DOS TRABALHADORES AGRAVADO: POLIS PROPAGANDA &amp; MARKETING LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo PARTIDO DOS TRABALHADORES contra decisão proferida nos autos do processo n. 0733899-75.2020.8.07.0001, em fase de cumprimento de sentença ajuizado por POLIS PROPAGANDA &amp; MARKETING LTDA. A parte agravante sustenta, em síntese, que a decisão agravada lhe impôs o cumprimento de obrigação impossível, qual seja, prestar informações sobre o valor que tem a receber nos autos do processo n. 0601958-94.2022.6.00.0000, e também defende a impossibilidade de penhora no rosto dos autos, sob o argumento de que não se trata de crédito de sua titularidade. Ao final, requereu a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para reconhecer a impossibilidade de penhora no rosto dos autos do processo n. 0601958-94.2022.6.00.0000. Preparo recolhido. A parte agravante foi intimada para manifestação acerca dos requisitos de admissibilidade do recurso, nos termos do artigo 932, inciso III e parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em seguida, reiterou as razões recursais e os pedidos formulados anteriormente. É o relatório. Decido. Inicialmente, o argumento de que os valores questionados não são de titularidade do agravante não se mostra cabível, em razão do que já foi decidido, inclusive, nos autos do AGI 0730820-23.2022.8.07.0000, nos seguintes termos: “(...) A pretensão de excluir os valores constritos por supostamente pertencerem a terceiros não pode ser acatada, visto que ninguém pode pleitear direito alheio em nome próprio, exceto quanto autorizado pelo ordenamento jurídico (CPC, art. 18)”. Além disso, o agravante não logrou demonstrar a presença dos pressupostos de admissibilidade do presente agravo de instrumento, tendo em vista que o ato judicial impugnado não determinou a penhora de valores, nem outra medida executiva de constrição patrimonial, mas apenas concedeu prazo ao agravante para informar o valor que teria a receber em função de multa aplicada no processo n. 0601958-94.2022.6.00.0000. Nesse passo, se o agravante compreende que não tem valores a receber, bastaria informar isso ao Juízo, não havendo que se falar em obrigação impossível. Com efeito, a determinação do Juízo de origem consiste em despacho, ou seja, mero ato de impulsionamento do processo, e não decisão interlocutória, uma vez que não tem natureza ou conteúdo decisório. Nesse sentido, veja-se a previsão do artigo 203 do Código de Processo Civil: “Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos. § 1o Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487 , põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução. § 2o Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1o. § 3o São despachos todos os demais pronunciamentos do juiz praticados no processo, de ofício ou a requerimento da parte.” Nesse contexto, caracterizado o ato judicial como despacho, é incabível a interposição de recurso para atacá-lo, nos termos do artigo 1.001 do CPC. Confira-se o entendimento e. TJDFT: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CARÊNCIA DE PRESSUPOSTOS OBJETIVOS DE ADMISSIBILIDADE. RECURSO CONTRA DESPACHO. DECISÃO MANTIDA. NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. 1. O despacho que determina a juntada de documentos para posterior análise de pedido de gratuidade de justiça não possui conteúdo decisório. 2. Por força do art. 1.001 do Código de Processo Civil, contra despachos não cabe recurso. 3. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1322190, 07432212520208070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2021, publicado no DJE: 22/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Por fim, como não está presente nenhuma das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento (Art. 1.015, incisos I a XIII e parágrafo único, do Código de Processo Civil), o recurso não merece conhecimento. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator